Tribunal: TJES
Processo: 0005489-11.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005489-11.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL GOMES LIMA

APELADO: G P COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM A REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. MÉRITO. CONSUMIDOR QUE NÃO AGUARDOU O DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 18 DO CDC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUAÇÃO DO REQUERIDO RESPALDO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Colendo Tribunal Superior de Justiça possui precedentes no sentido de que somente existe a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo também responsável pelo defeito no produto.

2. Em análise dos autos, não há demonstração de vinculação da financeira com a revendedora de automóveis, transparecendo que a instituição financeira somente viabilizou o financiamento do veículo, constituindo uma relação jurídica autônoma e independente do contrato de compra e venda. Desse modo, não há que se falar em responsabilidade solidária.

3. A aplicação do artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, é conferida quando havendo um vício ou defeito no produto, ultrapassados 30 dias, sem uma solução, ao consumidor haveria a faculdade de optar por uma das alternativas previstas na disciplina legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

4. Contudo, o caso guarda uma peculiaridade, pois, a revendedora de automóveis realizou uma tentativa de reparo no veículo do apelado após 05 dias do aparecimento do defeito, sem êxito. E, após a oferta de realizar novo reparo, o apelado decidiu por não o fazê-lo, mesmo dentro do prazo legalmente conferido a revendedora para que corrigisse o vício apresentado no veículo. Portanto, não é possível conferir a aplicação de uma das alternativas do art. 18 do CDC, pois as requereu antes de findo o trintídio legal e sem aceitar novo reparo do veículo.

5. Quanto aos danos morais, situação fática foi revestida dos ditames legais, estando a revendedora no prazo para o reparo do veículo, já que dos 30 dias estipulados pelo art. 18, do CDC, somente haviam passados 05 dias. Além de ter ofertado um segundo reparo, conforme o próprio apelante narra na peça exordial. Verifica-se, portanto, de atuação sob a égide do exercício regular do direito. Diante disso, o presente caso não ultrapassa o mero aborrecimento, o qual não se demonstra fato apto a ensejar danos morais.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar parcial provimento ao recurso.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005489-11.2019.8.08.0048

APELANTE: DANIEL GOMES LIMA

APELADOS: GP COMÉRCIO DE VEÍCULOS (GRAN PRIX) E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Apelação Cível interposta por
DANIEL GOMES LIMA
contra a r. sentença (fls. 113/114) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos da Ação de Revisão Contratual, por ele ajuizada em desfavor de
GP COMÉRCIO DE VEÍCULOS (GRAN PRIX) e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
julgou improcedente os pedidos autorais.

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

A parte apelada, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não participou da relação jurídica contratual, no tocante a ocorrência do suposto vício do produto e a possibilidade ou não de reparo.

Por outro lado, o apelante sustentou a existência de responsabilidade solidária, diante a participação na cadeia econômica do produto e por ser um banco credenciado da revendedora de veículos apelada.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que somente existe a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo também responsável pelo defeito no produto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso. [...]

(AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. 2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1795488/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Entretanto, em análise dos autos, verifico que não há demonstração de vinculação da financeira com a revendedora de automóveis, transparecendo que a instituição financeira somente viabilizou o financiamento do veículo, constituindo uma relação jurídica autônoma e independente do contrato de compra e venda.

Na eventualidade de ambas requeridas operarem juntas, estaria diante de contratos umbilicalmente vinculados. Porém, diante a inviabilidade de adotar esta hipótese, pois não há comprovação de que a instituição apelada estivesse, de algum modo, vinculada à revendedora, não há que se falar em responsabilidade solidária da financeira.

Portanto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco Investimentos S. A., devendo ele ser excluído desta do polo passivo desta relação processual.

VOTO

DO MÉRITO RECURSAL

Nas razões recursais (fls. 117/136), em suma, o apelante relata que adquiriu um veículo junto a primeira apelada em 08/12/2018, o qual demonstrou vício no mesmo dia. Sustenta que a procurou para reparar o vício, mas que após o primeiro reparo no veículo (13/12/2018), os defeitos remanesceram, já que o carro não ligou. Por isso, solicitou o cancelamento do contrato de compra e venda, com restituição do valor pago e cancelamento do contrato de financiamento, ou a substituição por outro veículo. Porém, lhe foram negadas todas as hipóteses.

Assevera que a vendedora possuía conhecimento do vício do produto, tendo agido de má-fé, visto possuir expertise e competência para avaliação do veículo antes de proceder a venda. Porém, a efetuou sem prestar informações corretas, claras e precisas ao apelante, causando-lhe vício de consentimento.

Pois bem. A aplicação do artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, é conferida nos casos de existência de vício ou defeito no produto, ultrapassados 30 dias, sem uma solução, ao consumidor haveria a faculdade de optar por uma das alternativas previstas na disciplina legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

Contudo, o caso guarda uma peculiaridade, pois, em que pese tenha havido uma tentativa de reparo do vício, sem sucesso, a requisição das alternativas prevista no art. 18 do CDC, decorreu somente após 05 dias do aparecimento do defeito.

Nesse sentido, considerando que a teor do que disposto no artigo 18, §1º, do CDC, apenas quando o vício não é sanado no prazo máximo de 30 dias é que o consumidor poderá exigir uma das opções previstas nos incisos I (substituição do produto), II (restituição imediata da quantia paga) ou III (abatimento proporcional do preço), não se está diante de hipótese em que se mostra aplicável a referida solução.

Nesse caso, o apelante retirou, da revendedora, a oportunidade de correção do vício apontado no prazo do trintídio legal, ao requer logo nos primeiros 05 dias a resolução contratual com base na ineficácia do primeiro reparo para a correção dos vícios apontados.

Ademais, o próprio apelante relata que ao constatar que o veículo permanecia com problemas, recusou uma segunda tentativa de reparo, por parte da revendedora, ainda no prazo de 30 dias. E, naquele momento, requereu o cancelamento do contrato de compra e venda, com a restituição da quantia paga ou a substituição do produto.

Nesse cenário, não há que se falar em escolha de alternativa para resolução do contrato de compra e venda do veículo. Portanto, o apelo não merece prosperar neste capítulo.

No tocante aos danos morais, restou consignado na sentença o seguinte:
“Dessa forma, não há nenhuma ilegalidade na conduta do 1 0 requerido capaz de gerar indenização por danos materiais ou morais, mantendo-se incólume, também, o contrato de I financiamento realizado entre as partes.”

Da análise dos autos, entendo que a situação fática foi revestida dos ditames legais.

Isto porque verifica-se que a revendedora de automóveis realizou uma tentativa de reparo no veículo do apelado, estando no prazo legal, já que dos 30 dias estipulados pelo art. 18, do CDC, somente haviam passados 05 dias.

Além isso, ofertou um segundo reparo, porém o apelante decidiu por não fazê-lo, mesmo dentro do prazo legalmente conferido à revendedora para correção do vício apresentado no veículo, conforme ele próprio narra na exordial.

Outrossim, não há nos autos motivos que demonstrem, in concreto, qualquer afetação substancial na esfera extrapatrimonial do recorrente, motivo pelo qual entendo que o caso não ultrapassa o mero aborrecimento, o qual não se demonstra fato apto a ensejar danos morais. Não se pode, apenas com alegações genéricas deferir o pleito, sob pena de banalização do instituto.

Portanto, estando a apelada em exercício regular do direito, e ausente a demonstração de afetação extrapatrimonial à personalidade do apelante, o pleito indenizatório não merece prosperar.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE provimento.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.